Tribunal: TJMT
Processo: 1000797-27.2021.8.11.0038
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO SEBEN MARQUEZINI - CPF: 816.834.051-53 (RECORRENTE), EDNA SOARES DA SILVA - CPF: 594.281.391-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1000797-27.2021.8.11.0038

Data do Julgamento:

30/05/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Araputanga

Recorrente:

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:

PAULO EDUARDO SEBEN MARQUEZINI

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IPVA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DAS DEMAIS DOCUMENTAÇÕES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ADMINISTRATIVAMENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito onde o Autor informa que possui quadro de Sequela Neurológica, decorrente de Vasculite Desmielinizante – SAC, além de ser portador de paraplegia espástica e bexiga neurogênica, assim, considerando que é proprietário de veículo fabricado especialmente para uso de pessoas portadoras de necessidades especiais, faz jus à isenção do IPVA incidente sobre o bem.

2.
Na hipótese em que pese a deficiência física do Autor estar comprovada nos autos, vislumbra-se que o requerimento administrativo foi indeferido pela ausência de documentos, fato que deve ser atribuído ao requerente.

3.
Deste modo, a negativa decorre unicamente da falta de documentação necessária para o processo administrativo, uma vez que a deficiência do autor é inconteste, contudo, não atendidos os demais requisitos exigidos na lei para a concessão, deve ser julgado improcedente o pedido inicial.

4.
Sentença reformada.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito onde o Autor informa que possui quadro de Sequela Neurológica, decorrente de Vasculite Desmielinizante – SAC, além de ser portador de paraplegia espástica e bexiga neurogênica, assim, considerando que é proprietário de veículo fabricado especialmente para uso de pessoas portadoras de necessidades especiais, faz jus à isenção do IPVA incidente sobre o bem.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência nos seguintes termos:

Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC art. 487, I, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para: - DETERMINAR a sustação dos protestos realizados pelo Estado de Mato Grosso em relação ao reclamante, em decorrência do objeto da lide.

Oficie-se o Tabelionato do 2º Serviço Notarial e Registral para que suspenda os protesto constantes em Certidão de ID. 59291163.

O Estado de Mato Grosso se insurge em face da sentença postulando pela reforma para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o necessário a relatar.

VOTO

Conheço do presente recurso inominado, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

No mérito, a sentença comporta reforma.

Na hipótese em que pese a deficiência física do Autor estar comprovada nos autos, vislumbra-se que o requerimento administrativo foi indeferido pela ausência de documentos, fato que deve ser atribuído ao requerente.

In casu
, conforme informações apresentadas pelo Estado de Mato Grosso o Recorrido deixou de apresentar a seguinte documentação no requerimento administrativo:
CND – Certidão negativa conjunta de pendências tributárias e não tributárias junto à SEFAZ e PGE do Estado de Mato Grosso; Laudo de Perícia Médica expedido pelo DETRAN/MT, atestando sua completa incapacidade para dirigir automóveis comuns e sua habilitação para fazê-lo em veículo especialmente adaptado, especificando, ainda, o tipo de defeito físico e as adaptações necessárias; cópia do laudo de vistoria do DETRAN comprovando estar o veículo adaptado às condições físicas do condutor. O laudo encontra-se vencido em 23/10/2020.

Deste modo, considerando que o demandante não comprovou os requisitos para concessão do benefício junto ao órgão administrativo, e dentro do prazo legal previamente definido, não se desincumbindo de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC, é o caso de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A propósito, destaco que o artigo 7, §2º, da lei 7301/00 estabelece que as isenções devem ser previamente reconhecidas pela administração tributária e o requerimento deve ser apresentado até o último estabelecido para o licenciamento. Verifica-se na documentação nos autos que o autor não entregou todos os documentos exigidos e por esse motivo teve seu pedido negado.

Desta feita, não assiste razão a parte autora quanto a declaração de isenção do IPVA, uma vez que precisa ser feito perante a SEFAZ no prazo delimitado pela legislação.

Deste modo, a negativa decorre unicamente da falta de documentação necessária para o processo administrativo, uma vez que a deficiência do autor é inconteste, contudo, não atendidos os demais requisitos exigidos na lei para a concessão, correta a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Sem custas em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023